Tribunal: TJMT
Processo: 1004928-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004928-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), CRISTIANE BORTOLUSSO BARBOSA - CPF: 922.849.491-34 (AGRAVANTE), QUEIROZ MOTOS CUIABA LTDA - CNPJ: 03.568.960/0001-40 (AGRAVADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO MONITÓRIA
. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 25, II, DA LEI 8.906/94. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
DEVIDA
.
OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que deixou de conhecer Impugnação apresentada pela executada por intempestividade e preclusão quanto à discussão dos cálculos
,
acolheu a arguição de prescrição da pretensão executória de honorários sucumbenciais promovida pelo
advogad
o da executada em causa própria, extinguindo a execução com resolução de mérito
,

condenou-o ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais e d
et
erminou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com avaliação e remoção de veículos penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada tempestivamente e se a posterior penhora reabre prazo para rediscussão do débito
,
estabelecer se houve excesso de penhora ou violação ao princípio da menor onerosidade e determinar se é legítima a condenação do advogado exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A executada foi regularmente intimada para pagamento voluntário, iniciando-se o prazo de 15 dias para impugnação, nos termos do art. 525 do CPC, e permaneceu inerte quanto à discussão dos cálculos, operando-se a preclusão temporal.

A posterior constrição patrimonial não reabre prazo para rediscutir o
quantum
debeatur
, autorizando apenas a arguição de vícios próprios do ato constritivo, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC.

Não se verifica desproporção manifesta entre o valor atualizado do débito e o valor estimado dos veículos penhorados, afastando-se a alegação de excesso de penhora.

O princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto e exige a indicação de meio executivo alternativo idôneo e menos gravoso, ônus não cumprido pela executada.

A avaliação e eventual remoção dos bens constituem atos preparatórios sujeitos ao contraditório, inexistindo demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação.

A pretensão de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar, conforme art. 25, II, da Lei 8.906/94.

Decorrido prazo superior ao quinquênio entre o trânsito em julgado e o ajuizamento do cumprimento de sentença, sem causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC.

O advogado que atua em causa própria assume a posição processual de parte e submete-se às regras ordinárias de sucumbência, sendo legítima a condenação ao pagamento de honorários, à luz do art. 85 do CPC e do princípio da causalidade.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a incidência da prescrição nem confere imunidade processual ao profissional que deduz pretensão prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença acarreta preclusão temporal quanto à discussão dos cálculos, não sendo a posterior penhora apta a reabrir o prazo para rediscussão do débito.

O princípio da menor onerosidade não impede a manutenção da penhora quando inexistente indicação de meio executivo alternativo eficaz e não demonstrado excesso manifesto.

A pretensão de cobrança de honorários sucumbenciais prescreve em cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixou, sendo devida a condenação do advogado exequente em honorários quando reconhecida a prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85. Lei no 8.906/94, art. 25, II.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004928-86.2026.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, determinou o prosseguimento de atos expropriatórios com a expedição de mandado de avaliação e remoção de cinco veículos penhorados, e condenou o advogado da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A agravante
sustent
a que há excesso de penhora, visto que o débito é de R$76.195,56, no entanto a constrição recaiu em cinco veículo
s
de sua propriedade, o que é desproporcional, mesmo que ainda que não tenha havido a avaliação desses bens.

Afirma que a penhora simultânea de cinco veículos ultrapassa, de forma evidente, o necessário à satisfação do crédito, sobretudo diante da ausência da referida avaliação, circunstância que autoriza o reconhecimento do excesso e a liberação parcial da constrição.

Aduz que o art
igo
805 do CPC consagra o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Alega, ainda, a existência de risco concreto e imediato, uma vez que a decisão determinou a avaliação e a remoção dos veículos, medida que compromete sua locomoção, suas atividades cotidianas e a preservação do patrimônio, com possibilidade de alienação por valor inferior ao de mercado.

A
rgument
a que, no que se refere a condenação do seu advogado ao pagamento de honorários sucumbenciais por ter buscado a satisfação de seu próprio crédito alimentar, representa uma subversão da lógica processual e uma penalização indevida ao exercício da advocacia, sobretudo porque essa verba havia sido fixada em decisão anterior.

Diz que a arguição de prescrição pela parte adversa foi um incidente defensivo, e a sucumbência dele decorrente, não pode ser automaticamente imposta ao advogado que buscava sua justa remuneração.

Requer, por tais fundamentos, a reforma integral da decisão agravada, para afastar o excesso de penhora e a condenação do advogado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id
344953370)
.

Em contraminuta, a agravada pugna pela manutenção do
decisum
, justificando que o Cumprimento de Sentença tramita há longo período, sem êxito na localização de bens aptos a garantir a Execução, motivo pelo qual a restrição realizada via sistema RENAJUD representou providência legítima e necessária.

Assevera que não há excesso de penhora, pois o valor estimado dos veículos constritos, segundo parâmetros de mercado, aproxima-se do montante atualizado do débito, o que afasta qualquer desproporção relevante.

Ressalta que, em
E
xecuções de bens móveis, especialmente veículos usados e antigos, é comum a significativa desvalorização em hasta pública, de modo que a
permanência
da constrição sobre todos os bens se mostra indispensável para assegurar resultado útil ao processo.

Defende que o princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o interesse do credor, sobretudo quando a parte executada não indica meios alternativos eficazes para a satisfação da obrigação.

No tocante à condenação do advogado da agravante, a agravada sustenta que, ao promover
E
xecução de honorários prescritos, o
advogado
assumiu a posição de parte exequente, deu causa à instauração de incidente processual e obrigou a parte contrária a se defender, circunstância que justifica a aplicação objetiva da sucumbência, nos termos da legislação processual.

Consigna
que a natureza alimentar da verba não afasta a incidência das regras de honorários, nem confere imunidade processual ao advogado vencido.

Por fim, a
ponta
inexistir risco de dano irreparável, uma vez que a avaliação e a remoção dos bens constituem atos preparatórios, necessários à efetividade da
E
xecução, razão pela qual
pede
o não provimento do
R
ecurso, com a integral preservação da decisão impugnada, inclusive para fins de majoração dos honorários em grau recursal
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“I – DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 195550977).

A executada apresentou peça denominada "Impugnação ao Cumprimento de Sentença", na qual retoma a discussão acerca dos cálculos de atualização da dívida, alegando excesso de execução (aponta como devido R$ 55.054,76 (cinquenta e cinco mil e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) contra os R$ 76.195,56 (setenta e seis mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) cobrados) e requerendo a liberação dos veículos penhorados. Ocorre que a via eleita e o momento processual se mostram manifestamente inadequados.

Compulsando os autos, verifica-se que a executada foi devidamente intimada para o pagamento voluntário da obrigação ainda no ano de 2017, oportunidade em que se iniciou o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil.

Naquela ocasião, a parte se manteve inerte quanto à discussão dos cálculos, operando-se a preclusão temporal.

(...)

Ressalte-se que a recente constrição de bens (penhora via RENAJUD) reabre prazo apenas para a executada se manifestar sobre vícios da própria penhora ou avaliação (art. 525, § 1o, IV e VII, do CPC), não servindo de nova oportunidade para rediscutir o
quantum
debeatur
ou os critérios de cálculo consolidados há anos.

Ademais, a matéria já foi objeto de recente Exceção de
Pré
-Executividade, rejeitada por este Juízo (ID 193457092) justamente pela preclusão e necessidade de dilação probatória. A reiteração dos mesmos argumentos sob o rótulo de "Impugnação", anos após o decurso do prazo legal, beira a litigância de má-fé por opor resistência injustificada ao andamento do processo.

Portanto, sendo a impugnação intempestiva,
deixo de conhecê-la.

II – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE HONORÁRIOS (ID 144259004).

O patrono da executada, em causa própria, protocolou pedido de cumprimento de sentença (ID 144259004) visando o recebimento de honorários sucumbenciais fixados na sentença de mérito.

A exequente Queiroz Motos arguiu a prescrição da pretensão. Com razão.

O art. 25, inciso II, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) estabelece que a ação de cobrança de honorários prescreve em 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

No caso em tela:

A sentença foi proferida em 09/11/2015;

O trânsito em julgado ocorreu em 26/02/2016 (conforme certificado nos autos e corroborado pelas partes);

O pedido de cumprimento de sentença dos honorários foi protocolado apenas em 13/03/2024.

Entre o trânsito em julgado e o protocolo do pedido executivo, transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, superando largamente o prazo quinquenal. Não havendo qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição demonstrada nos autos, o reconhecimento da perda da pretensão é
medida
que se impõe.

(...)

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela executada (ID 195550977), em razão de sua manifesta intempestividade e da ocorrência de preclusão temporal quanto à discussão dos cálculos.

Outrossim,
ACOLHO
a arguição de prescrição suscitada pela parte QUEIROZ MOTOS CUIABÁ LTDA e, por consequência,
JULGO EXTINTA
,
com resolução de mérito, a execução de honorários advocatícios promovida pelo patrono Jair Demétrio (ID 144259004), nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC.

Condeno o exequente dos honorários (Jair Demétrio) ao pagamento das custas processuais relativas a este incidente específico e honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa (Queiroz Motos), que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa deste incidente (valor dos honorários prescritos), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

No mais,
DETERMINO
o prosseguimento da execução principal em favor da exequente QUEIROZ MOTOS CUIABÁ LTDA.

Expeça-se mandado de avaliação e remoção dos veículos penhorados (ID 142613455), conforme requerido (ID 143204448),
sendo do Credor a responsabilidade no oferecimento das condições necessárias ao cumprimento do ato, inclusive com a indicação do endereço atualizado para tanto e as condições para remoção do bem
.

Nomeio a parte exequente como fiel depositária dos bens, devendo ser lavrado o respectivo termo.

Registre-se que, no momento da avaliação/remoção, com a respectiva documentação “Certificado de Registro de Veículo – CRV”, o Oficial deverá descrever o bem e suas condições suscintamente, bem como, intimar a parte Credora (no caso de remoção) ou o possuidor (no caso do Devedor), das responsabilidades de fiel depositário (art. 161, parágrafo único, do CPC).

Registre-se que, o bem penhorado
deverá ser avaliado no ato
, podendo o oficial de justiça estimar o valor, se tratar de bem de valor presumidamente inferior a 40
salários mínimos
, conforme §1o do art. 870 do CPC. Caso contrário, nomear-se-á perito avaliador.

(...)

Por fim, havendo interesse, poderá o Credor apresentar avaliação particular, sendo pelo menos 03 (três), de empresas habilitadas ao comércio de veículos.

Após a avaliação, intime-se a executada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.”
(Id 220078378 dos autos de primeiro grau).

Vê-se que o Agravo de Instrumento foi interposto contra
decisum
proferido no Cumprimento de Sentença que deixou de conhecer a Impugnação apresentada pela executada, reconheceu a prescrição da pretensão executória dos honorários sucumbenciais pleiteados por seu advogado, condenou-o ao pagamento das verbas de sucumbência correspondentes e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com avaliação e remoção dos veículos penhorados.

No que se refere ao alegado excesso de penhora, verifica-se que
a
executada foi regularmente intimada para pagamento voluntário ainda em momento processual anterior, ocasião em que se iniciou o prazo legal para
I
mpugnação do
Cum
primento de
S
entença. Não tendo havido manifestação tempestiva quanto aos cálculos ou ao montante exigido, operou-se a preclusão temporal.

A posterior constrição patrimonial não tem o condão de reabrir discussão a
respeito
do valor da dívida, mas apenas autoriza eventual arguição de vício próprio do ato constritivo, o que não se confunde com a rediscussão do débito consolidado há anos.

Além disso, mesmo sob exame estritamente objetivo, não se identifica desproporção manifesta entre o valor do crédito executado e o conjunto de bens atingidos pela penhora.

O débito atualizado aproxima-se do valor estimado dos veículos constritos, considerados os parâmetros médios de mercado, circunstância que afasta a tese de excesso relevante.

Cumpre
consign
ar que a
E
xecução se realiza no interesse do credor e que o princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto, sobretudo quando a parte executada não indica meio alternativo idôneo, eficaz e menos gravoso para a satisfação do crédito, ônus que lhe incumbia e não foi cumprido.

A avaliação e eventual remoção dos bens constituem atos preparatórios, sujeitos a controle judicial e à ampla fiscalização das partes. Não há demonstração concreta de que tais medidas inviabilizem a subsistência da agravante ou representem prejuízo irreversível, ao passo que a manutenção dos bens em sua posse, após longa tramitação do feito, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e prolonga indevidamente a inadimplência.

Logo, não se identifica risco de dano grave ou de difícil reparação.

No tocante à condenação do advogado da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais,
depreende-se dos autos que ele
atuou em causa própria ao promover
C
umprimento de
S
entença referente a honorários sucumbenciais fixados em decisão anterior. Nessa condição, assumiu a posição processual de exequente e submeteu sua pretensão às regras ordinárias do processo. Reconhecida a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei n
.
8.906/94, a extinção da
E
xecução com resolução do mérito impôs, como consequência lógica e legal, a condenação do vencido ao pagamento das verbas de sucumbência.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a incidência do princípio da causalidade nem confere imunidade processual ao profissional que deduz pretensão prescrita.

A parte adversa precisou constituir advogado e apresentar defesa para ver reconhecida a inexigibilidade do título, o que legitima plenamente a fixação dos honorários em seu favor.

A aplicação do artigo 85 do Código de Processo Civil, no caso, mostra-se correta, proporcional e compatível com o sistema processual vigente, inexistindo qualquer traço de excepcionalidade ou injustiça a justificar solução diversa.

Assim, a
manutenção do
decisum
é medida que se impõe, tanto por sua correção jurídica quanto pela necessidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional após prolongada tramitação do processo.

P
elo exposto
,
n
eg
o provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026